Tribunal: STF
Processo: ARE 1190791
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho.
    Vistos.
    Em 11.3.2019, a Presidência determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem por terem sido submetidas à sistemática da repercussão geral as questões trazidas no recurso extraordinário:
    a) Tema 339, Agravo de Instrumento n. 791.292: repercussão geral reconhecida e mérito julgado;
    b) Tema 424, Recurso Extraordinário com Agravo n. 639.228; ausência de repercussão geral; e
    c) Tema 660, Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371: ausência de repercussão geral. 
    Em 16.7.2019, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal local determinou o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal destacando a natureza mista da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, ou seja, “proferida com base no artigo 1.030, inciso I, alínea a, e inciso V, do Código de Processo Civil” e, também, que os referidos temas já foram aplicados na parte da decisão que negou seguimento ao recurso com base na sistemática da repercussão geral.
    Decido.
    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para esta instância objetivando impugnar a decisão pela qual, na origem, aplica-se a sistemática da repercussão geral (v.g. ARE nº 1.124.876/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe 12/9/18; ARE nº 917.815/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29/6/201; e ARE nº 793.712/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/12/15).
    Na espécie vertente, verifica-se que todos os pontos suscitados no recurso extraordinário possuem plena identidade com os mencionados temas de repercussão geral, o que já seria suficiente para se negar seguimento ao apelo extraordinário com base na sistemática da repercussão geral. Entretanto, na decisão de admissibilidade foram agregados outros fundamentos para não se admitir o recurso, o que resultou numa decisão de natureza mista e que, unicamente por este motivo, abre a via para a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil no tocante aos demais óbices apontados.
    Todavia, a irresignação do agravante não procede, uma vez que não impugnada pelo competente agravo interno a parte da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por aplicação dos temas 339, 424 e 660 da repercussão geral, o que é suficiente, por si só, para se manter a negativa de seguimento do apelo extremo.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a majoração, em 10% (dez por cento), do valor arbitrado em desfavor da parte ora recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente